Tribunal: STF
Processo: Rcl 52571
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por João Batista Lima Resende, contra ato do Juiz Estadual da 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia, consubstanciado em suposta negativa de acesso integral aos autos do inquérito policial n. 1500041- 16.2022.8.26.0229. 



    Afirma ocorrida violação do enunciado na Súmula Vinculante n° 14 desse Supremo Tribunal Federal. Para tanto, aduz o seguinte: 



    “Tramita pela Comarca de Hortolândia os autos do Inquérito Policial em epígrafe, distribuídos à respectiva C. 2ª Vara Criminal, nos quais Marcelo Gonçalves Augusto, meu constituinte, figura como averiguado. 



    Conforme já salientamos, em 11 de janeiro de 2022 foi encartada àqueles autos procuração “ad judicia” que me fora outorgada pelo averiguado. 



    Consta no portal e-saj do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo existência de manifestação do nobre Ministério Público que, segundo informação expressa nesse portal, teria sido juntada aos autos em 24 de março do corrente ano. 



    Porém, nos autos de origem não consta o teor dessa manifestação, conforme provam os documentos anexos. 



    Peticionamos ao E. Juízo de primeira instância para que fosse disponibilizado à defesa o inteiro teor dessa manifestação ministerial, sob fundamento de que a Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal garante acesso ao inteiro teor dos autos como DIREITO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. 



    Entretanto, ao invés de determinar o imediato cumprimento ao teor da sobredita Súmula Vinculante, o E. Juízo de primeiro grau optou por abrir vista ao Ministério Público sobre essa manifestação defensória. 



    Até o presente momento a defesa continua sem acesso ao inteiro teor dessa manifestação ministerial noticiada pelo portal e-saj no dia 24 de março último (docs. anexos). Maiores digressões seriam desnecessárias.” 



    Ao final, requer: 



    “(...) concessão da postulada LIMINAR para que o Supremo Tribunal Federal determine imediato cumprimento ao teor da referida Súmula Vinculante no 14, possibilitando acesso da defesa ao inteiro teor de todos os documentos encartados aos autos de origem.”



    Em 29/3/22, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade reclamada, providência devidamente cumprida. 



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pela prejudicialidade da reclamação em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “Reclamação ajuizada para garantir a observância da Súmula Vinculante nº 14. Alegado impedimento de acesso aos autos de inquérito policial a fim de conhecer o conteúdo de manifestação do MP juntada em 24.3.2022. Informações prestadas pelo Juízo reclamado em que noticia a suspensão do sigilo outrora determinado e a possibilidade de visualização dos autos digitais no sítio eletrônico do TJSP. Perda superveniente do objeto da irresignação. Reclamação que deve ser julgada prejudicada.”



    É o relatório. Decido.



    Diante da suspensão do sigilo outrora determinado e a possibilidade de visualização dos autos digitais no sítio eletrônico do TJSP, tal como informado pela autoridade reclamada e referido pela douta PGR, tem-se a perda superveniente do objeto da presente reclamação.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente